Tribunal: TJSP
Processo: 2248812-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Executado que apontou valores que entende devidos mediante juntada de três orçamentos. Interpretação da impugnação que deve considerar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé. Ademais, valor devido que não se encontra, ainda, liquidado, o que afasta o regramento da execução de quantia certa (§§4o e 5o do art. 525 do CPC). Inconformismo que,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Executado que apontou valores que entende devidos mediante juntada de três orçamentos. Interpretação da impugnação que deve considerar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé. Ademais, valor devido que não se encontra, ainda, liquidado, o que afasta o regramento da execução de quantia certa (§§4o e 5o do art. 525 do CPC). Inconformismo que, no mérito, não prospera. Discrepância considerável entre os orçamentos apresentados pela exequente e pelo executado. Agravante que, todavia, não logrou infirmar os valores postulados pela agravada, na medida em que apenas os orçamentos desta consideraram a situação efetiva e concreta da mobília e reparos realmente necessários. Impugnação rejeitada. Recurso desprovido.